Tribunal: STJ
Processo: 0815442-85.2019.8.20.5106
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2053697 - RN(2023/0052352-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ALINE CARVALHO BORJA - CE018267
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
RECORRIDO
: LARISSA LILIANE DE OLIVEIRA FERNANDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE EM REGRA. MEDICAMENTO
PREVISTO NO ROL DA ANS.
1. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento dos EREsps n°
e n°
1.886.929/SP
pacificou o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em
1.889.704/SP,
Saúde Suplementar estabelecido pela ANS é, em regra, taxativo, comportando
excepcionalidades, nos termos dos parâmetros objetivamente fixados.
2. O fornecimento do medicamento objeto do pedido inicial possui previsão no rol da
ANS, motivo porque deve subsistir a decisão de origem.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 628f4f07-0d3c-40a2-9a65-ce2aa7799b89

RECURSO ESPECIAL No 2053697 - RN(2023/0052352-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ALINE CARVALHO BORJA - CE018267
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
RECORRIDO
: LARISSA LILIANE DE OLIVEIRA FERNANDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE EM REGRA. MEDICAMENTO
PREVISTO NO ROL DA ANS.
1. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento dos EREsps n°
e n°
1.886.929/SP
pacificou o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em
1.889.704/SP,
Saúde Suplementar estabelecido pela ANS é, em regra, taxativo, comportando
excepcionalidades, nos termos dos parâmetros objetivamente fixados.
2. O fornecimento do medicamento objeto do pedido inicial possui previsão no rol da
ANS, motivo porque deve subsistir a decisão de origem.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
art. 105
LTDA contra acórdão assim ementado (fl. 481):
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA CONCESSIVA DE
MEDICAMENTO EM FAVOR DA PARTE AUTORA. IRRESIGNAÇÃO DO PLANO
DE SAÚDE. NEGATIVA DE DISPONIBILIDADE POR NÃO SE ENQUADRAR NAS
DIRETRIZES DA ANS. NÃO ACATAMENTO. ROL DA ANS MERAMENTE
EXEMPLIFICATIVO.
IMPRESCINDIBILIDADE
DO
TRATAMENTO
DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO. DIREITO À
SAÚDE E À VIDA QUE DEVEM PREVALECER. PRECEDENTES RECENTES DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. NEGATIVA
INJUSTIFICADA.
SENTENÇA
CONFIRMADA.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO DO APELO.

Os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do
Rio Grande do Norte foram rejeitados (fls. 528-538).
Documento eletrônico VDA54915243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:53
Código de Controle do Documento: cad75761-24d0-4543-a024-c7e1fc3951ae

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
caput e § 4o e o
VI, da
e o
art. 10
art. 16,
Lei 9.656/1998,
o, III, da
(fls. 547-549).
art. 4
Lei 9.961/2000
Sustenta a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da
Agência Nacional de Saúde Suplementar, com fundamento no
§ 4o, da
art. 10,
e no
o, III, da
defendendo que não há
Lei 9.656/1998
art. 4
Lei 9.961/2000,
obrigatoriedade de cobertura quando o procedimento ou medicamento não consta do
rol ou quando não atendidas as Diretrizes de Utilização aplicáveis (fls. 548-556, 569).
Afirma que o contrato, nos termos do
VI, da
delimita
art. 16,
Lei 9.656/1998,
eventos cobertos e excluídos, e que as diretrizes da ANS, inclusive a DUT específica,
não foram preenchidas no caso, pois os exames indicariam quadro de colite crônica, e
não doença de Crohn, afastando a cobertura obrigatória do STELARA pela operadora
(fls. 553-554, 565-566).
Defende que não incide a
por se tratar de matéria de direito,
Súmula 7/STJ,
e que o CDC tem aplicação subsidiária diante da legislação específica dos planos de
saúde, invocando o
-G da
(fls. 548, 566-567).
art. 35
Lei 9.656/1998
O recurso também aponta divergência jurisprudencial em torno da natureza
do rol da ANS e da licitude da negativa de cobertura para procedimentos não previstos
no rol ou fora da DUT, bem como da prevalência das limitações contratuais claras
sobre pedidos médicos não abarcados pela cobertura mínima obrigatória (fls. 567-570).
Contrarrazões às fls. 763-779 na qual a parte recorrida alega que o
medicamento tem registro na ANVISA, que a doença de Crohn foi comprovada por
laudos médicos, que a negativa é abusiva e viola o Código de Defesa do Consumidor,
e que, mesmo admitindo a tese da taxatividade, cabem exceções quando esgotadas
alternativas do rol e comprovada eficácia do tratamento indicado, devendo ser mantido
o acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
A Segunda Seção, ao examinar os EREsps n°
e
1.886.929/SP
1.889.704/SP
(DJe de
, dirimiu a divergência entre as Turmas de Direito Privado do STJ
3/8/2022)
quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar,
prevalecendo o atual entendimento da Quarta Turma no sentido que o Rol da ANS é,
em regra, taxativo, comportando excepcionalidades nos termos dos parâmetros
objetivamente fixados.
Com efeito, destaco que o voto condutor dos acórdãos mencionados,
proferido pelo Ministro Luis Felipe Salomão, após acolher as proposições trazidas pelo
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, fixou as seguintes teses quanto à natureza
taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, elaborado pela
ANS:
Documento eletrônico VDA54915243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:53
Código de Controle do Documento: cad75761-24d0-4543-a024-c7e1fc3951ae

“Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em
hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1
- o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a
contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a
cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou
estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de
excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-
assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a
incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e
NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da
saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito
para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

A ementa do citado julgado tem o seguinte teor:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA
TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM
SAÚDE
ELABORADO
PELA
ANS.
ATRIBUIÇÃO
DA
AUTARQUIA,
INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO.
ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO
QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO
CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O
DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS
ENFERMIDADES.
SOLUÇÃO
CONCEBIDA
E
ESTABELECIDA
PELO
LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA
RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA
SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL,
SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA
ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA
RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE
PARÂMETROS
OBJETIVOS
PARA
SOLUÇÃO
DE
CONTROVÉRSIAS
SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO.
1. A
criou a ANS, estabelecendo no
o sua finalidade
Lei n. 9.961/2000
art. 3
institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar
à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com
prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de
saúde no País. Já o
o, III, elucida que compete à ANS elaborar o Rol de
art. 4
procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins
do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades.
2. Por inequívoca opção do legislador, extrai-se tanto do
§ 4o, da
art. 10,
quanto do
o, III, da
que é atribuição
Lei n. 9.656/1998
art. 4
Lei n. 9.961/2000
Documento eletrônico VDA54915243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:53
Código de Controle do Documento: cad75761-24d0-4543-a024-c7e1fc3951ae

dessa agência elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde que
constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros
de Saúde. Nessa toada, o Enunciado n. 21 da I Jornada de Direito da Saúde do
CNJ propugna que se considere, nos contratos celebrados ou adaptados na forma
da
o Rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados
Lei n. 9.656/1998,
nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as
coberturas adicionais contratadas.
3. Por um lado, a Resolução Normativa ANS n.
ora substituída pela
439/2018,
Resolução Normativa ANS n.
ambas dispondo sobre o rito processual
470/2021,
de atualização do Rol, estabelece que as propostas de sua atualização serão
recebidas e analisadas mediante critérios técnicos relevantes de peculiar
complexidade, que exigem alto nível de informações, quais sejam, utilização dos
princípios da avaliação de tecnologias em saúde - ATS, princípios da saúde
baseada em evidências - SBE, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
setor. Por outro lado, deixando claro que não há o dever de fornecer todas e
quaisquer coberturas vindicadas pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro
das mencionadas resoluções normativas da ANS, a Medida Provisória n. 1.067, de
2 de setembro de 2021, incluiu o
-D, § 3o, I, II e III, na
para
art. 10
Lei 9.656/1998
estabelecer, no mesmo diapasão do regramento infralegal, a instituição da
Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar, à qual compete assessorar a ANS nas atribuições de que trata o § 4o
do
devendo apresentar relatório que considerará: I - as evidências
art. 10,
científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do
medicamento, do produto ou do procedimento analisado, reconhecidas pelo órgão
competente para o registro ou a para a autorização de uso; II - a avaliação
econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às coberturas já
previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, quando
couber; e III - a análise de impacto financeiro da ampliação da cobertura no âmbito
da saúde suplementar.
4. O Rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui
relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, a preços
acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da
população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente
exemplificativo - devendo, ademais, a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter
limitações definidas - tem o condão de efetivamente padronizar todos os planos e
seguros de saúde e restringir a livre concorrência, obrigando-lhes, tacitamente, a
fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do
segurado, o que representaria, na verdade, suprimir a própria existência do "Rol
mínimo" e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa
da população.
5. A par de o Rol da ANS ser harmônico com o CDC, a Segunda Seção já
pacificou que "as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos
de saúde, conforme previsão do
-G da
De qualquer
art. 35
Lei no 9.656/1998.
maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da
especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EAREsp n. 988.070/SP,
Seção, julgado em
DJe de
. Dessa maneira, ciente de que
8/11/2018,
14/11/2018)
o Rol da ANS é solução concebida pelo próprio legislador para harmonização da
relação contratual buscada nas relações consumeristas, também não caberia a
aplicação insulada do CDC, alheia às normas específicas inerentes à relação
contratual.
6. Não se pode perder de vista que se está a discutir direitos e obrigações da
relação contratual que envolvem plano de saúde e usuário, e não o
Documento eletrônico VDA54915243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:53
Código de Controle do Documento: cad75761-24d0-4543-a024-c7e1fc3951ae

estabelecimento de obrigação de fazer ou de não fazer a terceiro, que nem mesmo
integra a lide. A ANS, ao contrário do médico-assistente da parte litigante, analisa
os procedimentos e eventos sob perspectiva coletiva, tendo em mira a
universalização do serviço, de modo a viabilizar o atendimento do maior número
possível de usuários. Mesmo o correto e regular exercício profissional da Medicina,
dentro das normas deontológicas da profissão, usualmente possibilita ao
profissional uma certa margem de subjetividade, que, por vezes, envolve
convicções pessoais ou melhor conveniência, mas não pode nortear a elaboração
do Rol.
7. Conforme adverte a doutrina especializada, muito além de servir como arrimo
para precificar os valores da cobertura básica e mínima obrigatória das
contratações firmadas na vigência da lei de Planos de Saúde, o Rol de
procedimentos, a cada nova edição, delineia também a relevante preocupação do
Estado em não expor o consumidor e paciente a prescrições que não encontrem
respaldo técnico estudado e assentado no mundo científico, evitando-se que virem
reféns dos interesses - notadamente econômicos - da cadeia de fornecedores de
produtos e serviços que englobam a assistência médico-hospitalar e odontológica
suplementar.
8. Legítima é a confiança que está de acordo com o direito, despertada a partir de
circunstâncias objetivas. Com efeito, o entendimento de que o Rol - ato estatal,
com expressa previsão legal e imperatividade inerente, que vincula fornecedores e
consumidores - deve ser considerado meramente exemplificativo em vista da
vulnerabilidade do consumidor, isto é, lista aberta sem nenhum paralelo no mundo,
ignora que é ato de direito administrativo, e não do fornecedor de serviços, assim
como nega vigência a diversos dispositivos legais, ocasionando antisseleção,
favorecimento da concentração de mercado e esvaziamento da competência
atribuída à ANS pelo Poder Legislativo para adoção de medidas regulatórias
voltadas a equilibrar o setor de saúde suplementar de forma ampla e sistêmica,
com prejuízo para toda a coletividade envolvida. Afeta igualmente a eficácia do
direito constitucional à saúde (art. 196 da CF), pois a interferência no equilíbrio
atuarial dos planos de saúde privados contribui de forma significativa para o
encarecimento dos produtos oferecidos no mercado e para o incremento do
reajuste da mensalidade no ano seguinte, dificultando o acesso de consumidores
aos planos e seguros, bem como sua mantença neles, retirando-lhes a
confiabilidade assegurada pelo Rol de procedimentos, no que tange à segurança
dos procedimentos ali elencados, e ao Sistema Único de Saúde (SUS), que, com
esse entendimento jurisprudencial, reflexamente teria sua demanda aumentada.
9. Em recentes precedentes específicos envolvendo a supressão das atribuições
legais da ANS, as duas Turmas de Direito Público decidiram que, "segundo
entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em
contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos
praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão acerca
do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.834.266/PR,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2021,
25/3/2021)
Ademais, assentaram que não é papel do Judiciário promover a substituição
técnica por outra concepção defendida pelo julgador, sendo "incabível substituição
da discricionariedade técnica pela discricionariedade judicial" (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 1.823.636/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
14/9/2021,
16/9/2021)
10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada,
conforme o entendimento atual da Quarta Turma, a cobertura de tratamentos,
exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser
admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio
Documento eletrônico VDA54915243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:53
Código de Controle do Documento: cad75761-24d0-4543-a024-c7e1fc3951ae

de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do
médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados,
prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima. Deveras, como
assentado pela Corte Especial na esfera de recurso repetitivo,
o melhor para a segurança jurídica consiste em não
REsp n. 1.124.552/RS,
admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de
direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório
do caso concreto. Ressaltou-se nesse precedente que: a) não é possível a
ilegítima invasão do magistrado em seara técnica à qual não é afeito; b) sem
dirimir a questão técnica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto
de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas
e desprendido da prova dos autos; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio
de valorações superficiais.
11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão,
em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no
Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a
contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a
cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou
estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de
excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-
assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a
incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e
NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da
saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito
para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
12. No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e
quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram
efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não incluída no
Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM
n.
reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni
1.986/2012,
e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de
neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações.
Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o
procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução
imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do
recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos - o que, no ponto,
ficou incontroverso nos autos.
13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado
pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de
saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao
tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas
diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa
cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a
Documento eletrônico VDA54915243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:53
Código de Controle do Documento: cad75761-24d0-4543-a024-c7e1fc3951ae

excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço
significativamente elevado. 14. Embargos de divergência a que se nega
provimento.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
EREsp n. 1.886.929/SP,
DJe de
)
3/8/2022.

No caso em debate, verifico que o Stelara (ustequinumabe) está previsto no
rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sendo de cobertura obrigatória
pelos
planos
de
saúde:
TERAPIA
IMUNOBIOLÓGICA
ENDOVENOSA,
INTRAMUSCULAR OU SUBCUTÂNEA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO, conforme
consulta em
).
https://www.ans.gov.br/ROL-web/pages/cobertura.xhtml
Dessa forma, não se justifica a atitude da operadora de plano de saúde,
motivo porque, mesmo sob fundamento diverso, mantenho o acórdão recorrido, que
determinou o fornecimento do Stelara à parte autora.
Finalmente, a conclusão do Tribunal revisor - de que está comprovado o
diagnóstico de Doença de Chohn (fl. 402) foi obtida pela análise do conteúdo fático dos
autos, que se situa fora da esfera de atuação desta Corte, nos termos do enunciado 7
da Súmula do STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial. Nos termos do
§ 11, do
majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título
art. 85,
CPC/15,
de honorários em favor da parte recorrida observados os limites estabelecidos nos §§
,
2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:53
Código de Controle do Documento: cad75761-24d0-4543-a024-c7e1fc3951ae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.053.697 / RN
Número Registro: 2023/0052352-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08154428520198205106
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ALINE CARVALHO BORJA - CE018267
ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE018663
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
RECORRIDO
: LARISSA LILIANE DE OLIVEIRA FERNANDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55297763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:06
Código de Controle do Documento: 5f251c61-6621-4985-b4c3-3e33b172cc24

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:20:06
Código de Controle do Documento: 5f251c61-6621-4985-b4c3-3e33b172cc24